Tribunal: TJBA
Processo: 8137642-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137642-21.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVANIA DE ARAUJO VALADARES e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FUNDO DE INVESTIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a promover a baixa da negativação e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a existência de negativação indevida e consequente dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3.

A documentação juntada aos autos demonstra a existência de relação jurídica entre as partes, decorrente de cessão de crédito realizada pelo Banco Santander à apelante, inexistindo, portanto, ilicitude na negativação realizada.

4.

Comprovada a existência de negativações preexistentes em nome da autora, deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que afasta a possibilidade de indenização por dano moral quando existem inscrições anteriores legítimas.

5.

Para a configuração da responsabilidade civil é necessária a presença de seus elementos constitutivos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. No caso, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar.

IV. Dispositivo

6.

Recurso da ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Prejudicada a análise do recurso da autora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8137642-21.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e
SILVANIA DE ARAUJO VALADARES
e como apelados
SILVANIA DE ARAUJO VALADARES
e
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
e JULGAR PREJUDICADO
O RECURSO DE SILVANIA DE ARAUJO VALADARES, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora